Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725440-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO VITOR ABRAO DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – RECOLHIMENTO DE PREPARO – AUSENTE - RECURSO DESERTO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REINALDO VITOR ABRAO DOS SANTOS em face de Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O agravante postulou o deferimento do benefício da gratuidade de Justiça. Para tanto, apresentou documentos de comprovação no ID 40456039. Todavia, o benefício foi indeferido por esta Relatoria diante do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse (ID 40559353). Apesar de oportunizado novo prazo à parte para regularizar as custas processuais, essa não recolheu o preparo, limitando-se a peticionar pedido de reconsideração. Nessa acepção, nada a prover quanto ao pedido de ID 40891381, porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a reanálise da matéria questionada e em virtude de a legislação processual em vigor não prever o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso. A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, o agravante não anexou o comprovante de preparo e nem demonstrou justo impedimento, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil. Com efeito, considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal e sem a demonstração de justo impedimento para tanto, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator